Tribunal: STF
Processo: HC 209285
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 695.236/MS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c § 4º, da Lei 11.343/06). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. 



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça local, que lhe deu provimento, para majorar a pena ao patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão. Colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    O acusado foi denunciado porque – aos 18 de junho de 2008, por volta de 01h, na Rodovia BR 158, que liga as cidades de Três Lagoas à Selvíria, na altura do km 211, em Três Lagoas – foi flagrado transportando 268,1 kg (duzentos e sessenta e oito quilos e cem gramas) de cocaína, a qual se encontrava dividida em vários sacos.



    A abordagem policial se deu em virtude de denúncias de que na zona rutal de Três Lagoas estaria ocorrendo o transporte de droga por intermédio de aeronaves clandestinas, que para lá se “dirigiam com a droga que, após descarregada, era imediatamente enterrada para posterior comércio” (f. 03).



    De acordo com a prefacial, na data dos fatos, os policiais federais lograram visualizar várias latas em chamas, as quais indicavam a pista de pouso para que a aeronave clandestina pudesse descarregar a droga e (f. 04):



    “Logo após, perceberam a aproximação de uma aeronave de pequeno porte e, pelo adiantado da hora, bem como pela baixa altitude em que voava, os policiais ficaram de campana nas proximidades do local e bloquearam a rodovia, ao que avistaram dois veículos, tipo ‘pick-’up’, sendo o primeiro um veículo Fiat/Strada e o segundo um veículo GM/Montana, que estavam estacionados na pista para com o fim de propiciar melhor sinalização para o pouco, além de descarregar o entorpecente e enterrá-lo posteriormente”.



    Ao perceber a ação policial, o acusado empreendeu fuga, assim como os demais envolvidos na prática delitiva. Todavia, realizadas as respectivas diligências, aquele foi encontrado em uma propriedade particular próxima ao Rio Sucuriú.



    Destaca a denúncia que “constatou-se que coube ao denunciado auxiliar na aterrissagem da aeronave transportadora de entorpecente, sendo ele o responsável por acender e apagar várias luminárias para direcionar o pouso da aeronave, além de ter feito sinal com o farol de seu veículo para orientar a manobra de pouso de avião” (f. 05). 



    Finalmente, salienta a prefacial que o acusado deslocou-se de São Paulo (SP) para participar da empreitada criminosa, realizada em conjunto com terceiras pessoas, e que somente no dia seguinte, “após buscas próximo ao local da aterrissagem da aeronave é que os policiais lograram encontrar enterrados 09 (nove) sacos de farinha lacrados, os quais continham tabletes de formas e tamanhos variados, contendo o entorpecente cocaína e vários pedaços de sacos, onde estavam acondicionados os sacos de farinha com a droga apreendida” (f. 06). 



    Seja pela quantidade da droga apreendida, seja pela estrutura envolvendo várias pessoas, carros, avião e outros materiais, evidenciando um grupo, preparado e financiado por terceiros – que sequer apareceram no local – evidenciando, sem qualquer tergiversação, o impedimento de qualquer benesse legal, ante a caracterização de organização criminosa.



    […].



    In casu, não se está falando de um traficante eventual, uma “mula” ou “aviãozinho” aliciado para levar de um ponto a outro uma pequena quantidade, mas sim de alguém que se entranha no submundo do crime para compartilhar dos lucros, dividir tarefas e concorrer para o incremento da violência e desgraça social.



    Assim, no que diz respeito à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, entendo não ser possível o seu reconhecimento, porquanto, evidentemente, o acusado PAULO HENRIQUE integra organização criminosa ou – no mínimo – colabora com atividades criminosas. 



    […].



    Assim, mantida a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa e diante da ausência de circunstâncias modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva neste patamar, fixando o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    Finalmente, acolho o pleito ministerial de revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos concedida ao acusado. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL. REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 4 ANOS E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANTIDO O REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Considerando a reprimenda final superior a 4 anos e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: apesar de tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, a pena imposta foi de 6 anos e 6 meses para o delito de tráfico, o magistrado de primeira instância e o Tribunal de Justiça, com base em fundamentação genérica, estabeleceu regime fechado para início de cumprimento de pena. Acontece que o patamar alcançado pela reprimenda é compatível com o regime semiaberto, e não o fechado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Isso porque a fixação da pena-base acima do mínimo (fls. 21 e 28) e o quantum da pena, superior a 4 anos, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Nesse sentido: [...] 



    As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (268,1 kg de cocaína) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente